Tribunal: TJBA
Processo: 8046502-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8046502-71.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): CARLOS ALBERTO NOVA FILHO APELADO: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA Advogado(s): RICARDO DE CASTRO E SILVA DALLE, EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI, HENRIQUE NONATO QUARESMA DOS SANTOS, JOAO GUILHERME SOUZA LEITE EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL. AUTO DE INFRAÇÃO URBANÍSTICO. EMBARGO E INTERDIÇÃO. SEQUÊNCIA PROCEDIMENTAL REGULAR. VÍCIO DE MOTIVO NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação declaratória de nulidade promovida por empresa de serviços médicos contra o Município de Salvador, questionando auto de infração nº 605243 por suposto vício de motivo, tendo a sentença de primeiro grau declarado a nulidade do ato administrativo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se existiu embargo administrativo anterior válido que justificasse a segunda autuação por prosseguimento de obra embargada, ou se houve vício de motivo no ato administrativo sancionatório. III. Razões de decidir 3. A legislação municipal estabelece regime sancionatório escalonado para infrações urbanísticas, prevendo embargo para obras irregulares e interdição para casos de prosseguimento de obra embargada, em exercício regular do poder de polícia edilício. 4. A documentação probatória comprova a existência de embargo administrativo anterior (nº 39273) lavrado em 08 de maio de 2019, seguido de interdição (nº 42958) em 14 de maio de 2019, caracterizando sequência procedimental regular conforme a Lei Municipal nº 9.281/2017. 6. O pressuposto fático para a segunda autuação – prosseguimento de obra embargada – restou plenamente caracterizado, não se vislumbrando vício de motivo no ato administrativo questionado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da ação originária inverter o ônus sucumbencial. Tese de julgamento: "1. O exercício regular do poder de polícia municipal em matéria urbanística autoriza a aplicação escalonada de sanções administrativas, desde embargo até interdição, quando comprovado o prosseguimento de obra irregular. 2. Não configura vício de motivo a aplicação de interdição quando precedida de embargo devidamente documentado e não atendido pelo administrado." Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 9.281/2017, art. 61, II e III. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF 0736096-98.2023.8 .07.0000 1792169, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 27/11/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.